Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, portando uma faca, ameaçou a ofendida, sua genitora, afirmando que, caso não lhe desse dinheiro, iria cortar o seu pescoço e matá-la.

2. Não se sustenta a alegação da defesa de que as palavras proferidas pelo acusado não teriam causado temor ou medo à vítima. O conjunto probatório colhido dos autos é suficiente para demonstrar o desconforto e temor sofridos pela vítima em razão da ameaça proferida, sendo inclusive, decretadas medidas protetivas em seu favor.

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso.

4. Não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de ânimo doloso, quando o réu comete o ilícito sob efeito de álcool, já que o estado de embriaguez não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Assim, diante da presença de todos os elementos que caracterizam o tipo penal de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.